Tribunal: TJPA
Processo: 0002677-12.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 121, §2º, INCISO I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ?B?, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CADERNO PROBATÓRIO PRODUZIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0002677-12.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:
TAYANE LAIS VIEIRA BARROS
REPRESENTANTE:
BEIDSON RODRIGUES COUTO (OAB/PA Nº 24.024) E JOSÉ RUBENILDO CORRÊA (OAB Nº 9.579)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 121, §2º, INCISO I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ¿B¿, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CADERNO PROBATÓRIO PRODUZIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
00026777-12.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:
TAYANE LAIS VIEIRA BARROS
REPRESENTANTE:
BEIDSON RODRIGUES COUTO (OAB/PA Nº 24.024) E JOSÉ RUBENILDO CORRÊA (OAB Nº 9.579)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Tayane Lais Vieira Barros
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(fls. 160-163), que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença do Júri Popular, a condenou à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
e
crime de lesão corporal
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-07), que no dia
20 de janeiro de 2014
, por volta de 01h00min, na Rua Joaquim Lopes Bastos, nº 203, Bairro da Guanabara, nesta cidade de Ananindeua, dentro da casa das vítimas, os nacionais Caio e Ednan entraram na residência das vítimas atirando nas mesmas, de acordo com a declaração de uma das vítimas, Ellen Cleysse Batista Pinto. Relatou que os dois estavam cumprindo o planto de matar todas as vítimas, plano este arquitetado pela indiciada Tayane Lais Vieira Barros, ora apelante, que foi motivada pela vingança e auxiliada por Ednan Brito Lobo, para a execução do delito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de Tayane Lais Vieira Barros e Ednan Brito Lobo, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A
denúncia foi recebida
em
18 de setembro de 2014
, fls. 09.

Resposta à Acusação, fls. 28-29.

Suspensão do processo em relação ao réu Ednan Brito Lobo, ante a ausência de sua localização para citação pessoal, e ausência de resposta à citação editalícia, fls. 33.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 66-67 (mídia), 74-75 (mídia), 83-85 (mídia).

Memoriais Finais Escritos do Ministério Público, fls. 86-94.

Alegações Finais da Defesa, fls. 96-100.

Sentença de Pronúncia
prolatada em
16 de novembro de 2017
, fls. 105-109.

Termo de Instrução em Plenário, fls. 153-154 (mídia).

Ata do Júri, fls. 158-159.

Sentença Condenatória
publicada em
01 de outubro de 2019
, fls. 160-163.

Recurso de apelação interposto em 11 de outubro de 2019, fls. 164-165.

Em suas
razões recursais
(fls. 168-172), a defesa postulou pela realização de novo julgamento perante o Júri Popular, aduzindo que a decisão dos jurados proferida nos autos foi manifestamente contrária às provas disponíveis no caderno processual.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 173-176), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 181-186), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Tayane Lais Vieira Barros
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(fls. 160-163), que acolhendo o veredito do Conselho de Sentença do Júri Popular, a condenou à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
e
crime de lesão corporal
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(fls. 168-172), a defesa postulou pela realização de novo julgamento perante o Júri Popular, aduzindo que a decisão dos jurados proferida nos autos foi manifestamente contrária às provas disponíveis no caderno processual.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão da ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos vereditos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ¿c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não corre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988
, em seu
artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿
, consagrou a soberania dos vereditos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Nesta linha de cognição, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2002, assentou:
¿
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).¿

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.

(...). 2.
Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo
. 3.
O art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados
. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento.
Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório
. (...).
(STJ - HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
Grifei
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
.(...).
(STJ - HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação dos ora apelantes pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Ivan Sérgio Sousa Mesquita, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO
.
1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, ¿d¿, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2.
Nunca é demais lembrar que ¿manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria
.¿ (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000) 3. No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS
.
I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas
. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.
(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Publicação: DJe 16/11/2009).
Grifei
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, ¿d¿, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri
. (...).
(STJ - RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04, IPL), do
Inquérito por Prisão em Flagrante
(fls. 05-14, IPL), do
Laudo Médico Pericial
(fls. 60-62, IPL), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

Em juízo, a vítima
Ellen Cleysse Batista Pinto
, afirmou: ¿
(...); Que tentou intervir em uma briga entre o seu marido e a denunciada, que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica; Que a denunciada proferiu a seguinte frase `isso não vai ficar assim, eu vou voltar¿; Que após a discussão, o nacional conhecido por Caio e o denuncaido Ednan arrombaram a porta de sua residência no período da madrugada e desferiram cerca de cinco tiros, lesionando a declarante e seu filho à época com 03 (três) meses de idade; Que a vítima não sabe o que levou a denunciada a tentar contra sua vida e de seu filho, e que não tem dúvidas de que Caio e Ednan foram ceifar sua vida e de seu filho a mando de Tayane, uma vez que eram amigos e os avistavam com frequência em companhia da ré; Que após o crime os envolvidos não foram vistos no bairro; Que seu marido não tinha nenhuma inimizade; (...)
¿.

A testemunha
Dannyela Marques Quaresma
, ao ser ouvida em juízo, relatou: ¿
(...); Que acredita que a ré queria matar a vítima Ellen e seu ex-companheiro Walteney, por conta de desavenças que aconteciam entre a acusada e Walteney; Que estava no canto da rua junto com dois amigos quando viu Caio e Ednan passarem em direção à casa da vítima e que Caio estava segurando uma arma de fogo; Informou que logo após o ocorrido foi até a casa da vítima e viu que Ellen, Walteny e o bebê estavam baleados e após o crime a ré não voltou mais para sua casa; (...)
¿.

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Walteney Mendes Quaresma
, na fase policial, sublinhou: ¿
(...); que no dia 20/01/2014, por volta de 01h, estava dormindo na sala de sua casa com sua mulher e seu filho; Que sua esposa estava sentada no sofá amamentando seu filho quando escutou baterem na porta e em questão de segundos arrombaram a porta com um pisão e começaram a desferir disparos de arma de fogo, efetuando seis, acertando dois no depoente, três na sua companheira e um disparo na criança; Que declara o depoente que eram dois meliantes e que em seguida ao crime ambos fugiram, a polícia foi avisada, porém não conseguiram lograr êxito em prendê-los, posteriormente as três vítimas foram encaminhadas para o hospital metropolitano, ficando internados por cerca de oito dias; Que não viu o rosto dos criminosos, pois estava dormindo, porém sua companheira estava acordada e viu o rosto dos bandidos, pois estavam de ¿cara limpa¿; Que na noite do dia 19/01/2014, por volta das 14h, teve uma discussão com a Sr.ª Tayana e ao final desta discussão a mesma disse que iria mandar matar o depoente; Que sua companheira disse para ele que um dos acusados chama-se Caio, ou seja, o depoente não tem dúvidas que foi sua ex-esposa Tayane quem mandou mata-lo e sua nova família por ciúmes; (...)
¿.

Não obstante, a testemunha
Innay Quaresma da Rosa
, perante a autoridade policial na fase inquisitiva, revelou: ¿
(...); Que no dia 19/01/2014, por volta das 19h saiu par `curtir¿ com Tayane, a irmã da depoente e mais uma amiga e foram para um bar que fica próximo à sua casa; Que ficaram em uma mesa bebendo ao lado tinha uma mesa que estava Edivan e a namorada dele que estavam `curtindo¿; Que por volta das 23h Tayane saiu dizendo que iria levar a bicicleta para a casa dela, pois o primo da depoente o nacional Walteney tinha ligado para ela para levar a bicicleta, que devido a uma briga, o bar foi fechado, e as pessoas foram indo embora; Que em um determinado momento Tayane ligou para a depoente dizendo que tinha sido agredida por Walteney, em ato contínuo se deslocou para a casa deles; Que no caminho encontrou Tayane toda ensanguentada dizendo que iria à Delegacia denunciar Walteney; Que após a conversa com Tayane foi conversar com Walteney para saber o que tinha ocorrido, pois Tayane estava toda lesionada; Que no momento em que estava indo para sua casa, encontrou Felipinho e Caio na esquina da Rua Sol Nascente conversando e passou a conversar com os mesmos, ocasião que Tayane chegou com um mototaxista dizendo que tinha feito uma Ocorrência Policial na Delegacia e nesse momento chegou Edivan, que estava portando uma arma de fogo na cintura; Que nessa ocasião estava passando de bicicleta um amigo de Felipinho e Caio e eles pediram a bicicleta emprestada e disseram para o dono da bicicleta que iriam fazer uma parada; Que os três saíram, onde Edivan que estava levando a arma de fogo ia na garupa da bicicleta, que era conduzida por Caio, enquanto Felipinho ia caminhando; Que antes deles saírem a depoente presenciou Caio e Tayane trocando conversa um perto do outro para a declarante não escutar o que eles estavam conversando; Que após a saída dos três, passou uns 10 minutos, sua prima Rosangela ligou dizendo que tinham atirado em Walteney e nesse momento falou para Tayane, mas a mesma não esboçou nenhuma reação; Que deslocou-se até a casa de seu primo onde tomou conhecimento que os tiros tinham atingido em seu primo, na companheira e no filho dele; Que em um dado momento Tayane ligou para a depoente para saber sobre o baleamento de Walteney e nesse momento a depoente a informou que os tiros também tinham atingido a criança, foi quanto Tayane passou a chorar e ficou desesperada; Que informou no caminho para sua casa, voltou a encontrar com Felipinho e Tayane e nesse momento passou a acusar Felipinho de ter atirado em Walteney, mas ele apenas abaixou a cabeça sem falar nada, como se estivesse assumindo a culpa e declarou que após o crime não viu mais Edivan, Caio, Felipinho e Tayane; (...)
¿.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
1.
Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. (...).
(STJ - HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014).
Grifei
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ADOÇÃO DE QUALQUER DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO.

1.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 2. Rever a conclusão do tribunal de origem, acolhendo-se a tese de insuficiência probatória, demandaria o confronto do veredito do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1306327 MG 2018/0138017-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelantes, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Ademais, entendo que não há nada a ser modificado na pena imposta à ora apelante. Observando a sentença em discussão, verifiquei que o magistrado
a quo
procedeu a escorreita valoração das circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, ponderando a incidência da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, considerando o
iter criminis
percorrido, o qual restou próximo a sua efetiva consumação, tendo em vista que as vítimas não vieram à óbito por motivos alheios a vontade da agente.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora